Tribunal: TJDFT
Processo: 0717239-07.2024.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717239-07.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DENYSE CAVALCANTE BEZERRA APELADO: PCCD PLANALTO CENTRAL CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA, BMC- BRASILIA MEDICAL CENTER LTDA, HEALTH CARE MEDICAL CENTER LTDA DECISÃO Trata-se de requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por Denyse Cavalcante Bezerra (id 77956231). Intimei-a para comprovar o preenchimentos dos pressupostos legais necessários à concessão do benefício da gratuidade da justiça no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil (id 78195553). Ela recolheu o preparo recursal (id 78492177). É o relatório. O benefício da gratuidade da justiça destina-se àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, conforme art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. O juiz deve indeferir o requerimento de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. É impossível discutir a questão. Trata-se de matéria preclusa (art. 505 do Código de Processo Civil). Denyse Cavalcante Bezerra recolheu o preparo recursal, o que implica preclusão lógica (id 78492177). Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Venham conclusos após a preclusão. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator